Tribunal: TJDFT
Processo: 0753318-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, dispõe que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no citado Tema 1.085, estabeleceu que a prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir legitimidade ao desconto.
2. Conquanto legítima a possibilidade de cancelamento da autorização de descontos de empréstimo em conta corrente, na hipótese, tendo em vista que a parte agravante requereu a suspensão dos descontos automáticos. O requerimento foi formalizado junto à Secretaria Nacional do Consumidor, mas foi rejeitado pela parte agravada, ocasionando risco à sua subsistência.
3. É importante destacar que os empréstimos descontados diretamente em conta corrente conferem ao titular da conta a possibilidade de cancelar a autorização concedida ao credor a qualquer tempo, conforme a Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.